Tribunal: TJDFT
Processo: 0743583-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743583-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JRX EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL, ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JRX EMPREENDIMENTOS LTDA em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0727276-24.2022.8.07.0001, movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA, que indeferiu pedido de terceiro interessado, ora agravante, para declarar a ocorrência de nulidade processual. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada não pode subsistir, visto que não houve sua citação no processo principal. Argumenta que, apesar de o bem estar vinculado à dívida da parte devedora, a ausência do ato judicial impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega que a ausência de citação constitui grave nulidade processual, que fere o devido processo legal. Afirma que, mesmo sendo proprietária do bem penhorado, não figurou como parte no processo de conhecimento e, portanto, não pode ser responsabilizada sem a oportunidade de se defender. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que se suspenda o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do recurso. No mérito, postula seja decretada a nulidade do feito ante a ausência da citação da garantidora. Preparo regular (ID 65067268). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia instaurada no presente recurso consiste em verificar se a ausência de citação da agravante no processo principal, na qualidade de interveniente garantidora do contrato, enseja a nulidade do feito. O Juízo a quo indeferiu a pretensão da ora recorrente em decisão assim vazada, verbis: Por meio do petitório de ID 211054657, terceiro interessado aventa a ocorrência de nulidade, ao argumento de que, na condição de garantidor do contrato que deu ensejo ao débito perseguido, não integrou a lide, questionando a penhora do bem. Oportunizado o contraditório, a parte exequente defende a regularidade do feito, sustentando que o imóvel foi dado em garantia hipotecária, pelo que se exige tão somente a intimação do garantidor e não sua inclusão no polo passivo (ID 212020394). É o breve relato. D E C I D O. Inicialmente, anoto que foi deferida penhora sobre o imóvel descrito por "FAZENDA PLANALTO VERDE / GLEBA I Natureza de Área: Particular, PROPRIETÁRIA: JRX EMPEENDIMENTOS LTDA CNPJ: 07.894.708/0001-82, Matricula do imóvel: 7721, (1 de 2) Código INCRA/SNCR: 3020400620816, Município/UF: Jaborandi-BA" - certidão de matrícula de ID 185686458. Na oportunidade do ID 207372069, salientou-se que não se trata propriamente de extensão do cumprimento de sentença aos bens de terceiro não integrante desta relação processual, mas sim do exercício do direito de promover a alienação do bem conferido em garantia da obrigação perseguida nestes autos. Desta feita, não se cuida-se de ausência de litisconsorte passivo necessário, porquanto não se cuida de responsabilidade pessoal, senão de garantia real, que ostenta como características essenciais a sequela, pela qual o credor poder perseguir o bem dado em garantia, ainda que esteja sob domínio de terceiro (art. 1.419 do CC), e da excussão, que confere ao credor a faculdade de executar a coisa hipotecada (art. 1.422, do CC). Ademais, como pontuado pela parte exequente, o Código de Processo Civil delineia que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora” (art. 835, §3°). Com efeito, a norma exige a intimação do terceiro garantidor, não sua integração na relação jurídica-processual, justamente por não figurar na condição de devedor. A corroborar com o entendimento supra, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em julgado assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL HIPOTECADO DE TERCEIRO. DIREITO REAL DE GARANTIA. ART. 835 §3o CPC. NORMA COGENTE. INTIMAÇÃO PROPRIETÁRIO DO BEM. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que reputou intimados os garantidores na pessoa de seu representante legal. 2. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora, nos termos do §3o do artigo 835 do CPC. 2.1. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: "(...) A hipoteca é um direito real de garantia e nas dívidas por ela garantida, o bem hipotecado fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Inteligência dos artigos 1.225, inciso IX, e 1.419 do Código Civil. 2. Por força do disposto no Art. 771 do Código de Processo Civil, incide ao cumprimento provisório de sentença o disposto no Art. 835, §3o, do mesmo diploma legal: Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. 3. O imóvel dado em garantia por meio de hipoteca está sujeito ao cumprimento da obrigação e não a sua proprietária. O vínculo é de direito real, o que difere de direito pessoal. 4.Não subsiste a alegação da parte de ofensa à coisa julgada por não ter participado o proprietário do imóvel da fase de conhecimento do processo, se este deve ser apenas intimado da penhora para, querendo, manejar medida judicial que entender cabível com o objetivo de livrá-lo da constrição judicial. 5. Recurso desprovido". (07169581920218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 9/11/2021). 2.2. Como os imóveis dados em garantia pertencem a terceiro garantidor, este deve ser intimado pessoalmente da penhora. 3. Recurso provido. (Acórdão 1440016, 07146949220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Desse modo, não havendo qualquer nulidade, REJEITO as alegações de ID 211054657. A recorrente reafirma a nulidade do processo sob o fundamento de que não foi citada no processo de conhecimento, o que impediu seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que, apesar de ser proprietária do bem dado em garantia, não integrou a ação desde o início, o que invalida a constrição levada a efeito na origem. Em que pese o inconformismo da agravante, ao menos neste juízo de cognição sumária, não vislumbro fundamentos para a reforma da decisão impugnada. Com efeito, o art. 1.419, do Código Civil, estabelece que a garantia real assegura ao credor o direito de buscar a execução sobre o bem oferecido em garantia, independentemente de quem seja seu proprietário. Dessa forma, o bem responde pela dívida, não sendo necessária a inclusão do proprietário do bem no polo passivo do processo. Essa previsão evidencia o fato de que o vínculo estabelecido pela garantia real é exclusivamente sobre o bem e não sobre a pessoa do garantidor. Não há responsabilidade pessoal do garantidor, mas apenas a perseguição da dívida exequenda por meio do bem garantido. Do mesmo modo, o CPC dispõe em seu art. 835, §3o, que, na execução de crédito garantido por direito real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, e, nesse caso, se o bem pertencer a terceiro, este será intimado da penhora. Ressalte-se que a intimação do terceiro garantidor é suficiente para dar ciência da constrição sobre o bem, ensejando-lhe a adoção de providências para se insurgir contra a medida. Logo, como o terceiro interveniente não é o devedor principal, sua citação no processo se mostra desnecessária, bastando sua intimação acerca da penhora realizada, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça: ”A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser dispensável que o terceiro garantidor integre a lide executiva, bastando a sua intimação da penhora da coisa dada em garantia, a fim de se opor a sua concretização.” (AgInt no AREsp n. 2.351.759/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). Na hipótese, o bem constrito foi dado em garantia no contrato firmado entre a executada (ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA) e o exequente (BANCO DO BRASIL S/A), participando do ajuste a recorrente como terceiro interveniente garantidor (ID 132081095). Assim, estando a penhora restrita ao objeto do contrato e inexistindo extensão dos seus efeitos sobre patrimônio pessoal da recorrente, não vislumbro razões para declarar a nulidade do processo ou mesmo o afastamento da constrição determinada na origem, na linha do posicionamento desta Corte de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. GARANTIDOR. IMÓVEL HIPOTECADO. CITAÇÃO DO INTERVENIENTE GARANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO A RESPEITO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se o Juízo singular incorreu em error in procedendo por ter proferido sentença com a alegada falha de fundamentação e sem analisar, em sua totalidade, os argumentos articulados pelo apelante na peça inicial e na impugnação à contestação trazidas a exame. É necessário analisar também se ocorreu supressão de instância em relação ao tema relacionado à citação do garante. 2. Nos termos do art. 489, § 1o, incisos II e IV do CPC, não pode ser considerada fundamentada a decisão judicial que emprega "conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso", bem como a que deixa de enfrentar "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado". 2.1. No caso em exame o Juízo singular deliberou de modo claro a respeito da inscrição da penhora e da intimação do garante. 3. Na hipótese não foi constatada a alegada supressão de instância em relação à questão formal relativa à citação do garante, pois esse tema foi devidamente analisada pelo Juízo singular na primeira e na segunda sentenças proferidas, posteriormente desconstituídas pelos acórdãos referidos no Id. 30388902 e Id. 45767530 e, novamente, submetida à análise no presente momento. 3.1. Como destacado nos acórdãos pretéritos e ratificado no presente ato decisório, ao contrário do entendimento manifestado pelo pelo Juízo singular, não é exigida a citação do garante, sendo suficiente sua intimação relativamente à penhora do imóvel hipotecado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1898165, 07091600420218070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA. DIREITO REAL DE GARANTIA. IMÓVEL HIPOTECADO DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO PROPRIETÁRIO DO BEM. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A hipoteca é um direito real de garantia e nas dívidas por ela garantida, o bem hipotecado fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Inteligência dos artigos 1.225, inciso IX, e 1.419 do Código Civil. 2. Por força do disposto no Art. 771 do Código de Processo Civil, incide ao cumprimento provisório de sentença o disposto no Art. 835, §3o, do mesmo diploma legal: Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. 3. O imóvel dado em garantia por meio de hipoteca está sujeito ao cumprimento da obrigação e não a sua proprietária. O vínculo é de direito real, o que difere de direito pessoal. 4. Não subsiste a alegação da parte de ofensa à coisa julgada por não ter participado o proprietário do imóvel da fase de conhecimento do processo, se este deve ser apenas intimado da penhora para, querendo, manejar medida judicial que entender cabível com o objetivo de livrá-lo da constrição judicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1381801, 07169581920218070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DO VALOR DO DÉBITO. COISA JULGADA. 1. Desnecessária a citação do garantidor hipotecário para compor o polo passivo da execução, quando intimado da penhora. Legitimidade do garantidor hipotecário limitada aos limites da garantia real. 2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. (Acórdão 1737483, 07178708420198070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. DISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO DOS TERCEIROS GARANTIDORES. INTIMAÇÃO SOBRE A PENHORA. I - O terceiro garantidor na hipoteca não participa da formação do contrato, sua obrigação é acessória, de garantir o pagamento, razão pela qual não possui interesse jurídico para integrar o processo de execução desde o início. II - A legitimidade do terceiro garantidor está limitada às questões jurídicas relacionadas à garantia concedida, portanto, basta sua intimação, nos moldes do art. 835, §3o, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1274775, 07128516320208070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, consoante legislação aplicável e jurisprudência sobre o tema, a citação do garantidor não é necessária para a penhora do bem dado em garantia real. À vista disso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. Por conseguinte, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator